Tribunal: TJES
Processo: 5008745-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008745-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUCIANO FERREIRA SECCHIN e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de R$ 62.204,07 em fatura de cartão de crédito, mediante aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a sessenta dias, diante da alegação de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, ante a alegação de fraude na utilização do cartão de crédito dos consumidores e risco de dano irreparável decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A narrativa dos agravados aponta indícios de fraude na transação contestada, bem como risco de dano decorrente de eventual inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

A multa cominatória imposta visa assegurar o cumprimento da medida e foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sendo limitada temporalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Indícios de fraude em transação com cartão de crédito justificam a suspensão da cobrança e a fixação de multa para assegurar a efetividade da medida”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008745-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
AGRAVADO: LUCIANO FERREIRA SECCHIN, JULIANA VERVLOET DO AMARAL
Advogados do(a) AGRAVADO: MACKSEN L. SOBREIRA - ES11894, MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda a cobrança na fatura dos cartões de crédito mencionados na ação originária, no valor de R$ 62.204,07, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a sessenta dias/multa.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A tese veiculada na origem defende a ocorrência de fraude na transação de R$ 62.204,07 realizada com cartão de crédito dos agravados, sem seu consentimento, bem como diante do fundado receio de dano irreparável consistente na manutenção de cobrança indevida e eventual negativação dos consumidores.

No tocante à multa cominatória, sua fixação obedeceu aos critérios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, a multa apenas incidirá em caso de descumprimento, sendo limitada a sessenta dias. Não se verifica, portanto, excesso ou risco de enriquecimento sem causa.

A alegação de que a cobrança já teria sido realizada não descaracteriza o risco de repetição do ato ou seus efeitos prejudiciais prolongados no tempo.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.